Tribunal: TJMT
Processo: 1022931-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)1022931-60.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. FRUSTRADA INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PRELIMINAR. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA. REMESSA À JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo do 2o Juizado Especial Cível da mesma Comarca, referente ao processamento de Termo Circunstanciado instaurado para apurar crimes de lesão corporal e ameaça.
2. Fatos relevantes: (i) após a remessa do Termo Circunstanciado de Ocorrência ao Juizado Especial Criminal a intimação do autor do fato para comparecer à audiência preliminar restou infrutífera; (ii) não houve o oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, por consequência, de tentativa de citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a remessa do Termo Circunstanciado à Justiça Comum antes do oferecimento da denúncia e da tentativa de citação pessoal, por conta da não localização do autor do fato para audiência preliminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais prevê uma fase preliminar que inclui a realização de audiência para tentativa de composição civil ou transação penal, anterior ao oferecimento da denúncia.
5. A remessa do processo à Justiça Comum só deve ocorrer após o esgotamento de todas as etapas previstas na Lei no 9.099/1995, incluindo o oferecimento da denúncia e a tentativa de citação pessoal do acusado.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de Competência julgado procedente para reconhecer a competência do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 66, parágrafo único, 69, 70, 72 e 78.
Jurisprudência relevante citada: N.U 0002189-93.2018.8.11.0112, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 15/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022931-60.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Ameaça, Competência da Justiça Estadual, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (EXCIPIENTE), JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (EXCEPTO), INGRIDY REIS - CPF: 062.377.051-20 (VÍTIMA), ROBERTO SANCHES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURIUSDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
[
Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. FRUSTRADA INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PRELIMINAR. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA. REMESSA À JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo do 2o Juizado Especial Cível da mesma Comarca, referente ao processamento de Termo Circunstanciado instaurado para apurar crimes de lesão corporal e ameaça.

2. Fatos relevantes:
(i)
após a remessa do Termo Circunstanciado de Ocorrência ao Juizado Especial Criminal a intimação do autor do fato para comparecer à audiência preliminar restou infrutífera;
(ii)
não houve o oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, por consequência, de tentativa de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a remessa do Termo Circunstanciado à Justiça Comum antes do oferecimento da denúncia e da tentativa de citação pessoal, por conta da não localização do autor do fato para audiência preliminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais prevê uma fase preliminar que inclui a realização de audiência para tentativa de composição civil ou transação penal, anterior ao oferecimento da denúncia.

5. A remessa do processo à Justiça Comum só deve ocorrer após o esgotamento de todas as etapas previstas na Lei no 9.099/1995, incluindo o oferecimento da denúncia e a tentativa de citação pessoal do acusado.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito de Competência julgado procedente para reconhecer a competência do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 66, parágrafo único, 69, 70, 72 e 78.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 0002189-93.2018.8.11.0112, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 15/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Suscitante) em face do Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis (Suscitado), onde se pretende o reconhecimento da competência deste último para processar o Termo Circunstanciado no 1003124-79.2023.8.11.0003 (id. 233741676 – pp. 73/76).

De acordo com as informações trazidas a esta Corte, o termo circunstanciado no 1003124-79.2023.8.11.0003 foi instaurado em desfavor de
Roberto Sanches
com o objetivo de apurar a prática dos crimes de lesão corporal (art. 129,
caput
, CP) e de ameaça (art. 147, CP).

Os autos foram distribuídos ao 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis (id. 233741676 – p. 47) que proferiu decisão determinando a remessa do feito à Justiça Comum, sob o argumento de que as tentativas de intimação do autor foram infrutíferas, o que exigiria a sua realização por edital (id. 233741676 – p. 65).

Com a redistribuição à 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, este Juízo suscitou o presente Conflito de Jurisdição sob o argumento de que o não oferecimento de denúncia e, consequentemente, de tentativa de citação, inviabiliza a adoção da medida disposta no art. 66, parágrafo único da Lei no 9.099/1995 (id. 233741676 – p. 74).

Em decisão interlocutória fixei, em caráter provisório, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis para apreciar eventuais medidas de urgência (id. 234178666).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela
procedência
do conflito para firmar a competência do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis (id. 238208173).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme relatado anteriormente, o termo circunstanciado no 1003124-79.2023.8.11.0003 foi instaurado logo após o registro do boletim de ocorrência no 2021.251422, onde se narrou a possível prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, nos termos seguintes:

“
Fomos acionados via CIOSP a comparecer ao restaurante Braseiro, onde um indivíduo havia agredido e ameaçado uma das funcionárias do local, esta guarnição ao chegar ao local fomos informados que o referido suspeito havia ausentado e se encontrava em um bar nas proximidades, a vítima acompanhou a guarnição até ao local, onde o suspeito se encontrava e que foi feito sua detenção. Segundo a vítima foi agredida com dois chutes, e fez diversas ameaças de morte em seu desfavor, afirma ainda que o suspeito sempre que vai ao local causa problemas e que sua patroa já proibiu que o mesmo seja atendido no local
” (SIC – id. 233741676 – pp. 03/04).

Os autos foram distribuídos ao 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis (id. 233741676 – p. 47), onde a realização de audiência preliminar restou frustrada em virtude da insuficiência da qualificação do autor do fato, inviabilizando a sua intimação (id. 233741676 – p. 53).

Informados os meios de contato necessários (id. 233741676 – p. 54), a intimação restou frustrada em razão da não localização do endereço do autor dos fatos (id. 233741676 – p. 57), o que levou o órgão ministerial a pugnar:

“[...]
considerando que restaram infrutíferas todas as tentativas realizadas por este Órgão Ministerial no intuito de obter o endereço atualizado do averiguado, o Ministério Público Estadual requer a expedição de ofício aos órgãos de praxe para localização do atual endereço de ROBERTO SANCHES, incluindo-se o SERASA, o Instituto Nacional de Seguridade Nacional (INSS) e a Caixa Econômica Federal
” (id. 233741676 – p. 63).

Após, o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis
indeferiu
o pleito do Ministério Público Estadual, sob o fundamento de que o órgão ministerial “
detém meios para localização do autuado, mecanismo este que as vezes não são disponibilizados ao Judiciário. De outro norte, o agente ministerial detém poderes de requisição, conforme assegurado pela Constituição Federal e legislação própria do Ministério Público
” (SIC – ID 233741676 – p. 64).

Entretanto, a mencionada autoridade Judiciária anotou que as tentativas de intimação do autor do fato foram infrutíferas, motivo pelo qual seria necessária a realização de intimação por edital e, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995, declinou a competência para Justiça Comum (id. 233741676 – p. 65).

O feito fora redistribuído à 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que suscitou o presente Conflito Negativo de Competência e argumentou:

“[...]
a denúncia deveria ter sido oferecida pelo órgão do Ministério Público oficiante no Juizado Especial Criminal, após a verificação da impossibilidade de comparecimento do averiguado à audiência preliminar. O encaminhamento direto ao Juízo Comum sem a devida tentativa de citação no âmbito do Juizado Especial constitui erro procedimental. O parágrafo único do artigo 66 da Lei 9.099/95 estabelece claramente que, “se o indiciado não for encontrado para ser citado pessoalmente, o magistrado deve enviar as peças ao Juízo Comum
” (id. 233741676 – p. 74).

Com razão o Suscitante.

De acordo com o art. 66,
caput
, da Lei no 9.099/1995, a citação será pessoal e far-se-á, no próprio Juizado, sem que possível, ou por mandado. Entretanto, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo, “
não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei
”.

Ou seja, a remessa do feito por parte do Juizado Especial Criminal à Justiça Comum apenas será realizada se o autor do fato não for localizado para ser citado, o que não ocorreu no caso em tela, vez que sequer houve o oferecimento da inicial acusatória.

Nos termos da legislação vigente (Lei no 9.099/1995), o procedimento sumaríssimo, adotado para os crimes e menor potencial ofensivo, é antecedido por uma fase preliminar que tem início (
i
) com a confecção e posterior remessa do termo circunstanciado ao Juizado Especial Criminal (art. 69), (
ii
) onde será realizada audiência preliminar para verificar a possibilidade de composição civil dos danos ou de transação penal (art. 70 e art. 72).

Se, por quaisquer das razões previstas em lei, não houver a composição civil dos danos ou a realização de transação penal, inclusive pela ausência do autor do fato, sendo caso de ação penal pública, o
Ministério Público
oferecerá denúncia.

Consoante dispõe o art. 78 da Lei no 9.099/95, “
oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de sai e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados
”.

Sendo assim, antes de proceder à remessa do processo à Justiça Comum, é preciso que (
i
) a audiência preliminar seja infrutífera, (
ii
) o Ministério Público ofereça denúncia, (
iii
) o Juízo determine a citação e (
iv
) o acusado não seja encontrado e (
v
) se esgotem todos os meios legais para promoção de sua citação.

Neste sentido: “
Em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, o declínio de competência em favor da justiça comum, diante da necessidade de citação editalícia, somente tem cabimento depois de esgotados os meios legais para promover a citação da denunciado
” (N.U 0002189-93.2018.8.11.0112, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 15/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020).

Frente ao exposto,
julgo procedente o presente Conflito Negativo de Competência
para reconhecer e firmar a competência do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis, para processar o feito, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024